Tribunal: STF
Processo: RE 1527547
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento da MICROSAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, reformando a decisão que indeferiu pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de titularidade do impetrante. Eis a ementa do julgado (Doc. 6, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS - Pretensão do impetrante de que seja autorizado a realizar operações internas e interestaduais de transferência de mercadorias, produtos, insumos e produção entre seus estabelecimentos comerciais, sem o destaque de ICMS - Liminar indeferida pelo juízo de primeiro grau - Decisório que merece reforma - Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos - Entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE nº 1.255.885 (Tema nº 1.099) e da ADC nº 49 e pelo E. Superior Tribunal de Justiça no seu entendimento sumular nº 166 Precedentes do E. STF e desta E. Corte Bandeirante - Recurso provido, com observação.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 7; e Doc. 10), foram ambos rejeitados (Doc. 9; e Doc. 12). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 155, II, §2º, I e II, “a”, da CF/1988.



    Defende, inicialmente, a suspensão do processo até o julgamento da ADC 49 pelo STF.



    No mais, requer a denegação da ordem de segurança sustentando a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de titularidade da impetrante.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao entendimento firmado na ADC 49 (Doc. 25), o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 27, fl. 2): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Determinação de retorno dos autos a esta Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade do v. acórdão em razão de modulação proferida pelo E. STF no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da ADC nº 49/RN - Descabimento - Ausência de dissonância, do acórdão anterior, com o entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE nº 1.255.885 (Tema nº 1.099) e da ADC nº 49 - Desnecessidade de retratação/adequação - ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Na sequência, o RE foi admitido na origem, e os autos, enviados ao STF (Doc. 33). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu pedido de liminar visando à suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de titularidade da empresa impetrante.



    Entretanto, em consulta ao site do STF, verifica-se que por ocasião do julgamento do RE 1.487.604/SP, interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, de minha relatoria, Dje 2/5/2024, já transitado em julgado, dei parcial provimento ao recurso para conceder em parte a ordem, de modo a que o creditamento do ICMS de que trata a presente demanda se realize a partir do exercício financeiro de 2024, segundo os critérios do Convênio Confaz 178, de 2023.



    Portanto, com o julgamento definitivo da ação principal, perdem o objeto os recursos interpostos em face do provimento antecipatório.



    Mesmo que não houvesse essa circunstância, o conhecimento do RE seria obstado tanto pela Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), como pela absoluta ausência de fundamentação acerca da repercussão geral, nas razões recursais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente